Tribunal: TJES
Processo: 5001449-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001449-69.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ADRIANO FERREIRA DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL –
LIVRAMENTO CONDICIONAL –
INDEFERIMENTO – PEDIDO DE REFORMA –
NULIDADE DA DECISÃO – F AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DA DEFESA – INCABÍVEL –
ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 83 DO CÓDIGO PENAL – I
MPOSSIBILIDADE
–
A
U
SÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO –
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA –
ALÍNEA “A”, DO INCISO III, DO ARTIGO 83 DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 131, da Lei nº 7.210/84, inexiste exigência de prévia manifestação da defesa do reeducando para a análise do benefício do livramento condicional, razão pela qual se mostra descabida alageção defensiva de nulidade da decisão agravada. 2. Com base no artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, exige-se que o sentenciado apresente comprovado comportamento satisfatório durante todo o período de execução da pena para obtenção do livramento condicional. Assim, a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal constitui motivo suficiente para denegar o livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo. 3. Ademais, “‘
A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 28/6/2016)’ (AGRG no HC 682.913/SP, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, DJe 4/10/2021). [...].
”.
4
. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de execução penal interposto pela defesa de
ADRIANO FERREIRA DA SILVA
, inconformada com a decisão acostada no mov. 276.1 da Execução Penal nº 2000139-47.2019.8.08.0035 (id 7232049), proferida pela magistrada da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu o seu pedido de concessão de livramento condicional.

Em razões recursais sediadas no mov. 284.1 (id 7232050), o agravante pleiteia, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada, por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, eis que teria sido proferida sem prévia manifestação defensiva. No mérito, sustenta a necessidade de reforma da decisão de primeiro grau para que seja concedido o livramento condicional requerido, tendo em vista o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Pois bem.

Inicialmente, acerca da alegação de nulidade da decisão agravada, urge salientar a impossibilidade de acolhimento da irresignação defensiva.

Por ser oportuno, destaco que o artigo 131, da Lei nº 7.210/84, assim dispõe:

Art. 131. O livramento condicional poderá ser concedido pelo Juiz da execução, presentes os requisitos do artigo 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário.

Assim, evidente que não existe a exigência de prévia manifestação da defesa do reeducando para a análise do benefício do livramento condicional. Sobre o tema:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO SEM OITIVA PRÉVIA DO APENADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REQUISITO SUBJETIVO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 131 da LEP, não há a exigência de oitiva prévia da defesa para a análise do livramento condicional, bastando a manifestação do MP e do Conselho Penitenciário. No caso, tal exigência foi observada. Ademais, não se pode olvidar que a defesa foi intimada do aludido indeferimento e, portanto, teve a oportunidade, pela via recursal, de manifestar seu inconformismo. Portanto, não há que se falar em nulidade.
2. Segundo a jurisprudência do STJ, A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal. 3. Recurso desprovido. (
TJES
; Ag
ravo de Execução Penal nº
5013516-03.2023.8.08.0000;
2ª Câmara Criminal, Desembargador Willian SIlva
; Julg.
25/01/2024
).

Prosseguindo, observo o mérito do presente recurso cinge-se quanto ao preenchimento do requisito
subjetivo
para a concessão da benesse do livramento condicional, previsto na alínea “a”, do inciso III, do artigo 83, do Código Penal.

De início, faz-se necessário pontuar que, nos termos do mencionado dispositivo legal,
cabe ao Julgador, ao apreciar o pedido de livramento condicional, aferir, além dos critérios objetivos, os requisitos subjetivos,
que serão valorados de forma vinculada, inclusive no que se refere ao bom comportamento carcerário, que deve ser analisado com base em
todo o tempo de execução da pena
.

E
m relação ao requisito subjetivo,
o livramento condicional tem regra própria contida no mencionado inciso III, do artigo 83, do Código Penal, a qual estabelece, dentre eles, que
o
condenado
deve ter comportamento satisfatório durante
toda a
execução da pena
(alínea “a” do mencionado dispositivo legal)
.

Nesses termos,
eventual falta,
sobretudo quando grave,
cometida pelo apenado no curso da execução
penal
, logicamente pode influir na
negativa
de concessão do livramento,
por ensejar comportamento não satisfatório, o que deve ser analisado na concretude do caso.

Corroborando esse entendimento, colaciono julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO CUMPRIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal – no caso, fuga do estabelecimento prisional – constitui motivo suficiente para denegar o livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal.
2. No caso concreto, o agravante praticou uma falta grave durante a execução da pena, a qual, apesar de já reabilitada, é relativamente recente. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1962191/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME ABERTO E PRÁTICA DE NOVO DELITO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A concessão do livramento condicional exige, além do requisito objetivo (percentual de cumprimento da pena), o preenchimento do requisito subjetivo (mérito do sentenciado).
2.
No caso, o Juízo das execuções e o Tribunal de origem, em virtude da prática de falta grave no curso da execução e do descumprimento das condições no modo aberto e a prática de novo delito, concluíram que o paciente não cumpriu o requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, o que afasta o apontado constrangimento ilegal
.
3. Assim, é inviável, em sede de habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 546.151; Proc. 2019/0344568-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 11/02/2020; DJE 14/02/2020).

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A prática da falta disciplinar grave não interrompe a contagem do prazo para fins de concessão do livramento condicional, nos termos da Súmula nº 441 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório no curso do resgate da pena, consoante o estabelecido no
art. 83, III, do Código Penal
. Precedente STJ.
2. Para a concessão do livramento condicional, cabe ao Magistrado avaliar as peculiaridades do caso concreto e levar em consideração os fatos ocorridos no curso da execução penal, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário. Precedentes STJ e TJES. 3. Cometimento de um novo delito durante a execução de uma pena anteriormente aplicada e transitada em julgado, configurando falta grave e afastando o requisito do art. 83, inciso III do Código Penal. 4. Recurso improvido. (TJES; AG-ExPen 0021552-53.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 19/02/2020; DJES 28/02/2020).

In casu
,
observo que
a
magistrad
a
da 2ª Vara Criminal de C
achoeiro de Itapemirim
indeferiu a concessão de livramento condicional ao reeducando
ADRIANO FERREIRA DA SILVA
, em razão
no mesmo ter cometido falta grave
no curso do cumprimento da pena que lhe foi imposta,
a qual restou devidamente homologada, e ainda, por se encontrar com a conduta carcerária suspensa
.

Por ser extremamente oportuno, destaco que
,
através de consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU,
é possível observar
a existência de
03 (três) procedimentos administrativos disciplinares
em

desfavor do reeducando
,
sendo um
deles de natureza grave (artigo 50, inciso V, da Lei nº 7.210/84 – descumpri
mento
, no regime aberto,
d
as condições impostas),
ocorrida em 08/10/2023,
e outras duas de natureza média,
ocorridas em 15/10/2023 e 09/11/2023
.

Portanto,
evidente
que o reeducando não teve comportamento satisfatório durante a execução da pena.

Desse modo, tenho que assiste
razão o
J
uízo
a quo

ao
indeferi
r
o livramento condicional
do reeducando, tendo em vista que o agravante
não
preencheu o requisito imposto pela alínea “a”, do inciso III, do artigo 83 do Código Penal, qual seja,
te
ve
comportamento satisfatório durante a execução penal
.

Por oportuno, saliento
que apesar de demonstrado que
o comportamento carcerário
satisfat
ório
do sentenciado não restou comprovad
o
n
e
sta oportunidade
, importante ressaltar que tal situação não obsta que volte a requerer o benefício mais adiante na execução da pena.

Acerca da suposta ausência de proporcionalidade alegada pelo agravante, sob a alegação de que o descumprimento seria antigo, trago à colação aresto do Superior Tribunal de Justiça, expondo que a reabilitação do reeducando não obsta a apreciação da falta na hipótese do artigo 83, inciso III, alínea “a”, ou seja, no bom comportamento durante a execução da pena,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FALTAS GRAVES. FUGAS. COMETIMENTO DE NOVO DELITO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O histórico prisional do agravante, marcado por fugas e prática de novo delito durante a execução da pena, justificam o indeferimento do livramento condicional por ausência do requisito subjetivo. 2. "A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 28/6/2016)" (AGRG no HC 682.913/SP, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, DJe 4/10/2021).
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 720.355; Proc. 2022/0023393-8; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 15/02/2022; DJE 18/02/2022).

Por fim, urge salientar que o benefício foi indeferido através da análise da condição subjetiva da alínea “a”, do inciso III, do artigo 83, do Código Penal (bom comportamento durante a execução da pena), e não aquela descrita na alínea “b” (não cometimento de falta grave nos últimos 12 [doze] meses).

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)